Tribunal: TJDFT
Processo: 0705117-95.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0705117-95.2024.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: EDMILSON RIBEIRO ALVES DECISÃO HOMOLOGA DESISTÊNCIA Homologo a desistência (ID 75938030). P. I. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator